Tribunal: TJDFT
Processo: 0720627-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. OFERTA DE ALIMENTOS NO BOJO DE AÇÃO DE INTERDIÇÃO. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA FORMA DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO LAR COMUM APÓS INTERNAÇÃO DO COMPANHEIRO EM CLÍNICA GERIÁTRICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DE URH (UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIO) DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COMBATIDA. RECURSOS CONHECIDOS, REJEITADA A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da sentença que afasta a manutenção de custeio integral de despesas do lar comum pelo autor, após a saída dele para clínica geriátrica, considerando que as partes convivem em união estável há mais de 40 (quarenta) anos, sendo decretada a interdição da ré, em 2019, e do autor, em 2020, com destaque para o fato de que as partes, por meio de seus curadores, controvertem quanto ao custeio das despesas no imóvel que residiam.
2. Na espécie, considerando que o autor se posicionou, nos autos da ação de interdição da ré pelo custeio integral das despesas da companheira, equivalendo tal manifestação à oferta de alimentos, como já o fazia durante todo período da união estável, não vislumbro equívoco quanto ao recebimento deste feito como revisão de alimentos, diante da reconhecida desnecessidade, à época, de rateio das despesas entre os companheiros, com superveniente modificação das circunstâncias fáticas, funcionando a notificação extrajudicial como exteriorização, por meio de seus curadores, da vontade do autor de alterar a oferta antes pactuada, razão pela qual se rejeita a preliminar.
3. Embora os rendimentos do autor/apelante sejam superiores aos da requerida, o que, em tese, justificaria sua maior participação nas despesas comuns, a circunstância de o autor ter saído do imóvel comum para a clínica geriátrica, por cuidados de saúde, com expressivo aumento de suas despesas (mensalidade de R$ 18.630,00), não mais se beneficiando dos investimentos realizados no lar, justifica a readequação da decisão de custeio integral das despesas do imóvel agora ocupado apenas pela ré, não se havendo falar em abusividade na suspensão do demais pagamentos.
4. No presente caso, destacou-se que o valor almejado pelo autor/apelante, equivalente a 30 Unidade de Referência de Honorários da OAB, mostra-se excessivo, diante da baixa complexidade do caso e do patamar de valores atribuídos para os honorários advocatícios em julgados desta corte.
5. Recursos conhecidos, rejeitada a preliminar, e, no mérito, desprovidos.